Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700714-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSELI ARAUJO BATISTA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, MARCOS D AVILA TEIXEIRA DESPACHO Ciente do preparo recolhido pela agravante-autora (id. 23795097). Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo de resposta dos agravados-réus. Após, certifique-se e retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 5 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora